Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-70.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701696-70.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. RECORRIDO: DEIVID DE SOUZA CIRINEU D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pela embargante, por intempestividade. Em suas razões, defende a ocorrência de omissão no tocante ao registro da ciência da intimação pelo servidor do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, e não pela recorrente. Argumenta-se que a ata de audiência estipula claramente a data de publicação da sentença, que deveria ter sido considerada para a contagem do prazo recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 65497471). É o breve relatório. Decido. No âmbito dos juizados especiais, caberão embargos de declaração contra a decisão monocrática do relator quando eivada de vícios de obscuridade, omissão, erro material ou contradição, cuja deliberação ocorrerá monocraticamente, nos termos do art. 1.022 do CPC/15 c/c art. 83 e 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, passo à análise. Recebo os embargos de declaração, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que razão assiste o embargante. Após revisão dos autos, verifica-se que a decisão anterior não considerou a especificidade do registro da ciência da sentença. A documentação indica que a ciência foi registrada pelo servidor em 06/08/2024, porém, sem evidência de que o advogado da recorrente tenha tido acesso ao inteiro teor da decisão nessa data. A ata de audiência estabelece de forma inequívoca a data de ciência da sentença pelo advogado da recorrente, diferindo daquela registrada pelo servidor como mero procedimento administrativo. O prazo previsto na ata de audiência, portanto, possui prevalência no caso dos a sobre o registro administrativo para a determinação do início do prazo recursal. Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no ID. 65260421 para receber o recurso inominado interposto. Intimem-se. Após, voltem os autos para regular processamento do recurso inominado. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito